Tribunal: TJBA
Processo: 8037009-44.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037009-44.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO Advogado(s): FELIPE MOREIRA SEVERO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, INCOMPETÊNCIA, VÍCIOS FORMAIS, DESVIO DE FINALIDADE E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por SÉRGIO PASTORI DE FIGUEIREDO, objetivando a anulação da Portaria nº 262/2020, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) SEI nº 020.9800.2020.0008463-56, sob a alegação de prescrição da pretensão punitiva, vício de competência, inobservância de formalidades legais, desvio de finalidade e violação ao direito de defesa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a instauração do PAD, à luz das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quanto à (i) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, (ii) alegada incompetência da autoridade instauradora e da comissão processante, (iii) ausência de investigação preliminar, (iv) eventual desvio de finalidade, (v) exigência de defesa técnica por advogado, e (vi) limites do controle judicial sobre atos administrativos. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança é instrumento cabível para controle de legalidade de atos administrativos quando amparado por prova pré-constituída. 4. Não há comprovação inequívoca da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não restou demonstrado de forma cabal que a Administração Pública tomou conhecimento do fato apurado no PAD em 2016, havendo contradição entre as próprias alegações do impetrante e inexistindo identidade comprovada entre o fato mencionado no Ofício nº 2400/16-ICAP e aquele que constitui objeto do PAD instaurado em 2020. 5. Não se verifica vício de competência, pois a autoridade que instaurou o PAD (Secretário de Segurança Pública) é competente para tanto, e o órgão que está processando o feito (COGER) possui atribuições concorrentes para a condução de processos disciplinares envolvendo servidores do Sistema Estadual de Segurança Pública, não havendo exclusividade de competência da Corregedoria do DPT, e mesmo que houvesse preferência pela tramitação neste órgão, eventual irregularidade poderia ser sanada sem anulação do procedimento, especialmente porque não houve prejuízo ao direito de defesa. 6. Não se observa vício de forma decorrente de alegada violação à Portaria Conjunta SAEB/PGE nº 006/2016, uma vez que tal normativo trata especificamente de procedimentos relacionados a acumulação ilegal de cargos públicos, não sendo aplicável ao caso em análise, que versa sobre suposta recusa em assinar protocolo de recebimento de material pericial. 7. Não se constata vício de motivo, pois havia justa causa para a instauração do PAD, consistente na notícia de possível recusa do servidor em cumprir procedimento de controle de custódia de material pericial, sendo o impetrante vinculado ao ICAP, órgão responsável pela custódia dos materiais periciados, sendo razoável que fosse requisitado a assinar termo de responsabilidade pela custódia do material enquanto estivesse realizando a perícia. 8. Não se verifica desvio de finalidade, pois não há elementos concretos que demonstrem perseguição pessoal ao servidor, sendo a instauração de PAD um poder-dever da Administração diante da notícia de possível infração disciplinar, não se podendo presumir má-fé sem provas robustas nesse sentido; 9. Não há violação à Súmula Vinculante nº 05 do STF, pois a Constituição do Estado da Bahia estabelece expressamente o direito à defesa técnica por advogado em processos administrativos, configurando garantia adicional conferida aos servidores estaduais, sendo legítima a exigência de constituição de advogado pela comissão processante. 10. O controle judicial dos atos administrativos disciplinares deve limitar-se aos aspectos de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o juízo de mérito da Administração sobre a existência ou não de infração, a adequação da sanção, ou critérios de conveniência e oportunidade, devendo o PAD prosseguir até sua conclusão para que o impetrante exerça plenamente seu direito de defesa e a autoridade competente decida sobre a existência ou não de infração disciplinar. IV. Dispositivo e tese 11 Segurança denegada. Teses de julgamento: "1. A instauração de processo administrativo disciplinar, por autoridade competente e com motivação idônea, não configura ilegalidade, ainda que o servidor impugnante alegue perseguição ou irregularidade na tramitação do feito. 2. O art. 4º, VIII, da Constituição do Estado da Bahia exige defesa técnica por advogado nos processos administrativos, sendo legítima a exigência de representação jurídica no PAD. 3. A inexistência de comprovação inequívoca do termo inicial da prescrição impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 4. A Corregedoria Geral da SSP-BA possui competência concorrente para conduzir PADs, inclusive em face de servidores do Departamento de Polícia Técnica. 5. O controle judicial sobre atos administrativos disciplinares restringe-se à legalidade, sendo vedado o exame do mérito administrativo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8037009-44.2020.8.05.0000, sendo Impetrante SÉRGIO PASTORI DE FIGUEIREDO e Impetrado SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça